Tribunal: STF
Processo: HC 73872
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-13
Data de publicação: 1996-08-13

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
        "HABEAS CORPUS". FALTA DE OBJETO.
1.      Havendo o impetrante e paciente, na impetração,
alegado fazer jus à liberdade provisória, em face da demora no
julgamento da apelação, quando, na verdade, no momento mesmo em
que ajuizado o pedido de "Habeas Corpus", tal recurso já havia
sido julgado e sua condenação tornada definitiva, apresentou
pedido sem objeto, já ao ensejo de sua formulação.
2.      "H.C." não conhecido.